Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NO CORPO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INDEFERIMENTO DO RECREDENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DA PRESTAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL SEM CULPA. RESSARCIMENTO PARCIAL DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de desconstituição de contrato de trespasse de estabelecimento de ensino, cumulada com indenização por perdas e danos, formulado pelos adquirentes em razão do indeferimento do recredenciamento da instituição junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais; e (iii) determinar se o indeferimento do recredenciamento escolar configura causa de resolução do contrato de trespasse, com ou sem culpa das partes, e quais os efeitos patrimoniais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratuidade de justiça é assegurado à pessoa que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV).
4. O recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
5. A ausência de requerimento autônomo de efeito suspensivo, formulado no corpo das razões recursais, inviabiliza a apreciação do pleito, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do Regimento Interno do TJDFT.
6. O contrato de trespasse abrange o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que integram o estabelecimento empresarial e o credenciamento escolar consistiu em obrigação principal, elemento essencial para o exercício da atividade de ensino (CC, arts. 1.142 e 1.143).
7. O indeferimento do recredenciamento da instituição de ensino constitui fato superveniente, alheio à vontade das partes, que torna impossível o cumprimento da obrigação, ensejando a resolução do contrato sem culpa (CC, art. 248).
8. Inexistindo dolo, culpa ou violação dos deveres anexos de informação e cooperação, afasta-se a anulação do contrato por vício de vontade e a condenação em perdas e danos.
9. A resolução do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, com o ressarcimento dos valores comprovadamente desembolsados, a devolução dos bens corpóreos e do fundo de comércio, e o retorno das cotas sociais à titularidade originária.
10. A locação do imóvel acessório ao estabelecimento segue a sorte do contrato principal, extinguindo-se por força do princípio da gravitação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para decretar a resolução do contrato de trespasse, condenar as rés ao ressarcimento de R$ 70.941,83, declarar a inexigibilidade do débito de R$ 70.000,00, determinar a restituição recíproca dos bens e cotas sociais e a reintegração das rés no imóvel.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento das custas processuais e do preparo recursal implica preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
2. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, sob pena de inadmissibilidade.
3. O indeferimento superveniente do recredenciamento escolar configura impossibilidade objetiva de execução do contrato de trespasse, ensejando sua resolução sem culpa.
4. A resolução contratual sem culpa impõe a restituição das partes ao estado anterior, com ressarcimento apenas dos valores comprovadamente desembolsados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 3o, II; CC, arts. 248, 389, parágrafo único, 406, § 1o, 1.142, 1.143 e 474. Resolução 2/2020 Conselho de Educação do Distrito Federal, art. 274.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899490, 0721943-26.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJe 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023, PJe 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 2049013, 0715797-32.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 10/10/2025.

(e)